Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. VIÚVA. RATEIO. RENÚNCIA. ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. ININTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de implementação de pensão militar com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que julgou procedentes os pedidos autorais. 1.1. Em seu apelo, a primeira requerente pede a reforma da sentença, sob o fundamento de que o falecido optou pela cessação da contribuição desde 30 de agosto de 2002. 1.2 Aduz que restou comprovado fato extintivo do direito das apeladas, diante da renúncia efetuada, por telegrama. 1.3 O segundo apelante, preliminarmente, requer: a) revogação da gratuidade de justiça, concedida às autoras; b) a condenação das autoras por litigância de má-fé; c) a retificação do valor da causa. 1.4 Preliminares rejeitadas. 1.5 Quanto ao mérito, o apelante afirma que não há possibilidade de concorrência da pensão das filhas com a viúva, por expressa determinação legal.
2. A Medida Provisória no 2.215-10/2001 modificou as condições para estabelecimento de pensão. Contudo, assegurou aos militares que tomaram posse até 29/12/2000, a possibilidade de manter os benefícios da Lei n. 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração. 2.1 Na oportunidade, foi conferida a possibilidade de renúncia expressa para aqueles que não tivessem interesse na manutenção do benefício. 2.2 Não houve um processamento adequado do requerimento de cessação do benefício, efetuado por telegrama, tendo as autoras sido mantidas no cadastro de beneficiárias por mais de 15 anos, sem qualquer oposição do militar e da Administração Pública.
3. A determinação de rateio da pensão militar entre viúva e filhas não atenta contra o princípio da legalidade. 3.1 A norma aplicável para reger o rateio da pensão militar é a Lei no 3.765/60, não havendo se falar na incidência da ordem de prioridade prevista na Lei no 10.486/02.
4. Recursos improvidos.